Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-03.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0600445-03.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 01/12/2021
Processo referência: 0600445-03.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600445-
03.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Thiago
Nascimento de Castro Celucio Pedrosa, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de
Contas Eleitorais, apresentada por Thiago Nascimento de Castro Celucio Pedrosa, candidato ao
cargo de Vereador, pelo partido Cidadania, de São José dos Pinahis/Pr, desaprovadas tendo em
vista que o recorrente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no
caso, declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais, nos termos do art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O valor das omissões dos gastos, no importe de R$ 167,36, representa 16,74% do total
de despesas da campanha R$ 1.000,00. Tratou-se da contratação de impulsionamento online, de
modo que a suposta omissão é não mais que aparente, isso em razão da natureza da ferramenta de
impulsionamento do Facebook", resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos
recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO NASCIMENTO DE CASTRO
CELUCIO PEDROSA VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
THIAGO NASCIMENTO DE CASTRO CELUCIO PEDROSA
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
279
21/02/2022 09:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.419

RECURSO ELEITORAL 0600445-03.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO NASCIMENTO DE CASTRO CELUCIO PEDROSA
VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: THIAGO NASCIMENTO DE CASTRO CELUCIO PEDROSA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO. FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE
QUE OS GASTOS ERAM ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS. PROPAGANDA PERMITIDA A PARTIR DE
SETEMBRO. NÃO PROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO CASO
EM APREÇO. VALOR BAIXO NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS
. REFORMA DA SENTENÇA PARA APROVAR AS CONTAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
inconformidade.

Num. 42902279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109141788700000041875895
Número do documento: 22022109141788700000041875895

2. O artigo 11, I, da Res. TSE nº 23.624/2020 estabeleceu o dia 27 de
setembro de 2020 para o início da propaganda eleitoral pelos candidatos,
razão pela qual era plenamente possível a realização de gastos com
impulsionamento a partir dessa data.

3. Representando a irregularidade apenas 7,79% do total de recursos
movimentados pelo prestador, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas.

4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de
recursos de origem não identificada, importando na necessidade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, quando tal providência não é
imposta em sentença, incabível sua aplicação em segunda instância, sob
pena de reformatio in pejus ao único recorrente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por THIAGO NASCIMENTO DE CASTRO CELUCIO PEDROSA relativas
às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo CIDADANIA, no
Município de São José dos Pinhais/PR, e foi eleito suplente, com 64 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.147,18 (dois mil, cento
e quarenta e sete reais e dezoito centavos), destes sendo R$ 1.147,18 (mil, cento e
quarenta e sete reais e dezoito centavos) referentes a recursos estimáveis em dinheiro e
R$ 1.000,00 (mil reais) relativos a recursos financeiros. A totalidade dos recursos
estimáveis em dinheiro é proveniente de doação de outros candidatos, proporcionada por
outros recursos. Já os recursos financeiros são relativos a recursos próprios, em sua
totalidade, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42788631).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas,
apontando como irregularidade remanescente a não apresentação dos extratos integrais
Num. 42902279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109141788700000041875895
Número do documento: 22022109141788700000041875895

das contas bancárias destinadas à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e
entendendo a inexistência de maiores prejuízos dessa irregularidade para a análise pelo
fato de inexistir repasse de recurso do Fundo Partidário ao candidato prestador de contas
(ID 42788652).

O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou
desaprovadas as contas do candidato, por entender que o recorrente omitiu gastos no
importe de R$ 167,36 (cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente à
Nota Fiscal nº 22149696 emitida por Facebook Servicos Online do Brasil Ltda, em afronta
ao artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda salientou que tal omissão não é
mera irregularidade formal, mas vício substancial que conduz à rejeição das contas em
análise (ID 42788658).

Assim, o recorrente interpôs o presente Recurso (ID 42788665), alegando,
em síntese, que: a) a despesa supostamente omitida corresponde a gasto com
impulsionamento de conteúdos junto ao Facebook; b) as notas fiscais referentes a tais
impulsionamentos são emitidas mensalmente e registram somente os créditos utilizados
no mês anterior à sua emissão; c) a nota fiscal n° 22149696 tem data de 03/10/2020, de
sorte que seu conteúdo diz respeito à contratação de impulsionamento no mês de
setembro/2020 e foi utilizado em período anterior ao início da campanha eleitoral; d) o
gasto no importe de R$ 167,36 (cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos),
assim, não corresponde à despesa de campanha e não pode estar vinculado à presente
prestação de contas; e) até mesmo o parecer conclusivo foi favorável à aprovação com
ressalvas das contas do recorrente em razão dos motivos expostos; f) é possível a
aprovação das contas com ressalvas mesmo nos casos em que o valor da irregularidade
representa porcentagem elevada da movimentação de recursos, mas corresponde a valor
ínfimo em termos absolutos; g) o TSE entende como diminuto, para tais fins, o importe de
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso para o fim de aprovar as contas prestadas sem
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, sob o argumento de que a
irregularidade encontrada é suficientemente grave para ensejar a desaprovação das
contas, vez que 16,74% (dezesseis vírgula setenta e quatro por cento) dos gastos do
recorrente foram realizados de maneira irregular (ID 42831655).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas
com ressalvas suas contas de campanha, em razão da seguinte irregularidade
remanescente apontada no parecer conclusivo: omissão de despesa, identificada
mediante procedimento de circularização com a base de dados da Justiça Eleitoral.
Num. 42902279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109141788700000041875895
Número do documento: 22022109141788700000041875895

De fato, o parecer técnico preliminar (ID 42.788.652) apontou omissão de
despesa, no valor de R$ 167,36 (cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos),
referente a NF nº 22149696, emitida pela empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA, em infração ao art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

O recorrente sustenta que se trata de gastos com impulsionamento de
conteúdo, cujas notas fiscais são emitidas mensalmente, registrando os créditos
adquiridos no mês anterior. Alega que a nota fiscal citada foi emitida em 03/10/2020, de
sorte que seu conteúdo diz respeito à contratação de impulsionamento no mês de
Num. 42902279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109141788700000041875895
Número do documento: 22022109141788700000041875895

setembro/2020, utilizado em período anterior ao início da campanha eleitoral.

Não obstante as razões invocadas pelo recorrente, não há nos autos
qualquer prova que corrobore suas alegações.

Ademais, extrai-se que o artigo 11, I, da Res. TSE nº 23.624/2020
estabeleceu o dia 27 de setembro de 2020 para o início da propaganda eleitoral pelos
candidatos, razão pela qual é plenamente possível que os gastos com impulsionamento
tenham sido realizados a partir dessa data:

Art. 11. A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas
ilícitas em campanha eleitoral, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos
nos dispositivos indicados:

I – a propaganda eleitoral é permitida a partir de 27 de setembro de 2020 (ajuste referente
ao caput do art. 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019, em conformidade com a Emenda
Constitucional nº 107/2020, art. 1º, IV);

Nesse contexto, a emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de
campanha do candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em
favor de sua candidatura, exigindo prova robusta em sentido contrário a evidenciar
eventual equívoco em sua emissão.

Este é, inclusive, o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021)

Dessa forma, não merece provimento o pedido do prestador de que seja
afastada a irregularidade, com a consequente aprovação sem ressalvas das contas.
Num. 42902279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109141788700000041875895
Número do documento: 22022109141788700000041875895

Prosseguindo, pugna ainda o recorrente pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas, sustentando
que o valor absoluto da despesa omitida é ínfimo.

Nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

Nos termos já expostos, remanesce nas contas apenas uma irregularidade,
no valor de R$ 167,36 (cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), o que
corresponde a 7,79% do total de recursos movimentados pelo prestador durante a
campanha (R$ 2.147,18).

O referido valor está abaixo do patamar fixado pelo TSE, no julgamento do
RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP (R$ 1.064,10).

Assim, em que pese a gravidade da irregularidade, tem-se que, no caso em
concreto, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para
aprovar as contas com ressalvas, vez que o valor da irregularidade não é significativo no
contexto da campanha.

Por fim, considerando que as despesas foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não identificada – seria o
caso de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32,
§1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Num. 42902279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109141788700000041875895
Número do documento: 22022109141788700000041875895

Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso, para aprovar com
ressalvas as contas do prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por THIAGO NASCIMENTO DE CASTRO CELUCIO PEDROSA para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para aprovar com
ressalvas as contas do recorrente referentes às Eleições de 2020.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600445-03.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
THIAGO NASCIMENTO DE CASTRO CELUCIO PEDROSA VEREADOR, THIAGO
NASCIMENTO DE CASTRO CELUCIO PEDROSA
- Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42902279 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109141788700000041875895
Número do documento: 22022109141788700000041875895

substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902279 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109141788700000041875895
Número do documento: 22022109141788700000041875895